Tribunal: STJ
Processo: 0814841-51.2022.8.19.0208
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2787745 - RJ (2024/0426537-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: DINALVA CAPRIATA
ADVOGADO
: WALACE MARTINS DA SILVA - RJ138296
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARLON SOUZA DO NASCIMENTO - RJ133758
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RJ153999
EMENTA
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE EM TRANSAÇÕES
BANCÁRIAS.
CARTÃO
E
SENHA
PESSOAIS.
CULPA
EXCLUSIVA
DO
CONSUMIDOR.
FORTUITO
EXTERNO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA N. 7/STJ.
INOCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão que não conheceu de recurso especial
interposto em face de acórdão que afastou a responsabilidade de
instituição financeira por compras não reconhecidas, realizadas
com cartão e senha pessoais da consumidora, sob o fundamento
de fortuito externo e culpa exclusiva do consumidor.
2. O Tribunal de origem reformou a sentença de primeiro grau, que
havia julgado parcialmente procedentes os pedidos, para
considerar improcedente a ação.
3. O recurso especial foi inadmitido com base na inexistência de
violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC e na incidência da
que impede o reexame de matéria fático-
Súmula n. 7/STJ,
probatória.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão
recorrido violou os arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, ao não
apreciar todas as provas e fatos apresentados; e (ii) saber se a
responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes em
transações bancárias pode ser afastada com fundamento na culpa
exclusiva do consumidor.
III. Razões de decidir
5. Não há omissão ou ausência de fundamentação no acórdão
recorrido, pois o tribunal de origem se manifestou de forma clara
Documento eletrônico VDA51829978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:10:54
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: fef6f117-bf7b-4f99-be79-d16e87ae2b42

sobre as questões jurídicas postas, não se confundindo decisão
desfavorável com negativa de prestação jurisdicional. A
jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há negativa
de prestação jurisdicional quando o acórdão adota fundamentação
suficiente para a resolução da controvérsia, ainda que contrária
aos interesses da parte recorrente.
6. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes
em transações bancárias é afastada quando demonstrada a culpa
exclusiva do consumidor.
7. A revisão da conclusão do acórdão de origem sobre a culpa
exclusiva do consumidor e a ausência de responsabilidade da
instituição financeira exigiria o reexame do conjunto fático-
probatório,providência vedada em sede de recurso especial,
conforme Súmula n. 7/STJ.
8. A decisão do Tribunal de origem está em harmonia com a
jurisprudência consolidada do STJ, atraindo a incidência da
Súmula n. 83/STJ.
IV. Dispositivo
9. Agravo não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51829978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:10:54
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: fef6f117-bf7b-4f99-be79-d16e87ae2b42

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2787745 - RJ (2024/0426537-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: DINALVA CAPRIATA
ADVOGADO
: WALACE MARTINS DA SILVA - RJ138296
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARLON SOUZA DO NASCIMENTO - RJ133758
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RJ153999
EMENTA

DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE EM TRANSAÇÕES
BANCÁRIAS.
CARTÃO
E
SENHA
PESSOAIS.
CULPA
EXCLUSIVA
DO
CONSUMIDOR.
FORTUITO
EXTERNO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA N. 7/STJ.
INOCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão que não conheceu de recurso especial
interposto em face de acórdão que afastou a responsabilidade de
instituição financeira por compras não reconhecidas, realizadas
com cartão e senha pessoais da consumidora, sob o fundamento
de fortuito externo e culpa exclusiva do consumidor.
2. O Tribunal de origem reformou a sentença de primeiro grau, que
havia julgado parcialmente procedentes os pedidos, para
considerar improcedente a ação.
3. O recurso especial foi inadmitido com base na inexistência de
violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC e na incidência da
que impede o reexame de matéria fático-
Súmula n. 7/STJ,
probatória.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão
recorrido violou os arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, ao não
Documento eletrônico VDA51567527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:22
Código de Controle do Documento: c0b1ea07-4527-4503-8209-3bc6ac2f2476

apreciar todas as provas e fatos apresentados; e (ii) saber se a
responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes em
transações bancárias pode ser afastada com fundamento na culpa
exclusiva do consumidor.
III. Razões de decidir
5. Não há omissão ou ausência de fundamentação no acórdão
recorrido, pois o tribunal de origem se manifestou de forma clara
sobre as questões jurídicas postas, não se confundindo decisão
desfavorável com negativa de prestação jurisdicional. A
jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há negativa
de prestação jurisdicional quando o acórdão adota fundamentação
suficiente para a resolução da controvérsia, ainda que contrária
aos interesses da parte recorrente.
6. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes
em transações bancárias é afastada quando demonstrada a culpa
exclusiva do consumidor.
7. A revisão da conclusão do acórdão de origem sobre a culpa
exclusiva do consumidor e a ausência de responsabilidade da
instituição financeira exigiria o reexame do conjunto fático-
probatório,providência vedada em sede de recurso especial,
conforme Súmula n. 7/STJ.
8. A decisão do Tribunal de origem está em harmonia com a
jurisprudência consolidada do STJ, atraindo a incidência da
Súmula n. 83/STJ.
IV. Dispositivo
9. Agravo não conhecido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo contra decisão que não conheceu do recurso especial
manejado em face de acórdão assim ementado (fl. 246):

APELAÇÃO
CÍVEL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. UTILIZAÇÃO
DOS CARTÕES E SENHAS PESSOAIS. FORTUITO EXTERNO.
DESCUIDO NO DEVER DE GUARDA DE DADOS DE SEGURANÇA.
CAUSA EXCLUDENTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO.
Documento eletrônico VDA51567527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:22
Código de Controle do Documento: c0b1ea07-4527-4503-8209-3bc6ac2f2476

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fl. 276).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que
o acórdão recorrido violou os arts. 14, § 1o, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, todos do Código
de Processo Civil.
Quanto à suposta ofensa ao
§1o, IV, do CPC, sustenta que o
art. 489,
acórdão foi omisso ao não apreciar todas as provas e fatos apresentados,
especialmente as compras realizadas de forma online, que não demandam a utilização
do cartão físico e senha.
Argumenta, também, que houve violação ao
§1o, do Código de
art. 14,
Defesa do Consumidor, ao não reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição
financeira pela falha na prestação do serviço.
Alega que a fraude praticada por terceiros no âmbito das operações
bancárias configura fortuito interno, e não externo, o que impõe o dever de indenizar
do fornecedor, nos termos da
e do
Súmula n. 479/STJ
REsp n. 2.052.228/DF.
Haveria, por fim, violação ao
do CPC e dissídio jurisprudencial,
art. 926
uma vez que o Tribunal de origem, ao afastar a responsabilidade do banco, deu
interpretação divergente à lei federal em relação a outros tribunais.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 325-335.
O recurso especial não foi admitido (nãofls. 338-344) sob os fundamentos
da inexistência de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC e da incidência da
que impede o reexame de matéria fático-probatória.
Súmula n. 7/STJ,
Nas razões do seu agravo, a parte agravante reitera a tese de que não há
óbice da
pois a questão é de direito, e que o acórdão recorrido violou
Súmula n. 7/STJ,
a lei federal e a jurisprudência consolidada do STJ.
Contraminuta ao agravo às fls. 368-376.
É o relatório.

VOTO

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
Documento eletrônico VDA51567527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:22
Código de Controle do Documento: c0b1ea07-4527-4503-8209-3bc6ac2f2476

A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

(...) O recurso especial não comporta admissão em relação à alegação
de ofensa aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II do Código de Processo
Civil, uma vez que não se vislumbra na hipótese vertente que o acórdão
recorrido padeça de qualquer dos vícios descritos no citado dispositivo
legal. Com efeito, o órgão julgador apreciou com coerência, clareza e
devida fundamentação as teses suscitadas durante o processo judicial,
bem como abordou as questões apresentadas pelas partes de forma
suficiente a formar e demonstrar seu convencimento, em obediência ao
que determinam o artigo 93, IX, da Constituição da República e, a
contrario sensu, o artigo 489, §1o, do CPC. De acordo com orientação da
Corte Superior, “não importa negativa de prestação jurisdicional o
acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação
suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de
modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AR Esp n. 1.760.223/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
D Je
12/12/2022,
de
. (...) Ademais, “não há falar em ofensa ao
do
14/12/2022)
art. 1022
CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da
controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não
caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária
ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos” (AgInt nos E Dcl
no R Esp n. 2.005.872/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
D Je de
. Além disso, o detido
12/12/2022,
16/12/2022)
exame das razões recursais revela que o recorrente pretende, por via
transversa, a revisão de matéria de fato, apreciada e julgada com base
nas provas produzidas nos autos, que não perfaz questão de direito, mas
tão somente reanálise fático-probatória, inadequada para interposição de
recurso especial. Oportuno realçar, a esse respeito, o consignado no
julgamento do R Esp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ
"(...) se, nos moldes em que delineada a questão federal,
07/04/2003,
há necessidade de se incursionar na seara fático-probatória,
soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não merece trânsito
o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ”.(...) Por fim, a parte
recorrente fundamenta seu recurso no artigo 105, inciso III, alínea “c” da
Constituição da República. Contudo, a análise do recurso especial com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição da
República é prejudicada em razão da “impossibilidade de análise da
mesma tese desenvolvida pela alínea a do permissivo constitucional pela
Documento eletrônico VDA51567527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:22
Código de Controle do Documento: c0b1ea07-4527-4503-8209-3bc6ac2f2476

incidência de óbices de admissibilidade” (AgInt nos E Dcl no R Esp n.
1.998.121/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em
D Je de
.
13/2/2023,
17/2/2023)

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
A controvérsia cinge-se em verificar se o acórdão recorrido, ao afastar a
responsabilidade da instituição financeira por considerar as fraudes como fortuito
externo e culpa exclusiva da consumidora teria violado, em tese, o artigo 14, § 1o, do
Código de Defesa do Consumidor e artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, todos do Código
de Processo Civil.
O Tribunal de origem reformou a sentença de primeiro grau, que havia
julgado os pedidos parcialmente procedentes, para considerar improcedente a ação.
O acórdão recorrido entendeu que as operações foram realizadas com o
cartão e senha pessoais da consumidora, configurando culpa exclusiva da vítima e,
portanto, fortuito externo, o que afastaria a responsabilidade do banco.
Inicialmente, a irresignação da agravante quanto à suposta violação aos
arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC não prospera. A jurisprudência desta Corte
Superior é firme no sentido de que não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão adota fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia, ainda que
contrária aos interesses da parte recorrente.
O Tribunal de origem, ao analisar o caso, explicitou de forma clara e
coerente os motivos pelos quais afastou a responsabilidade do banco, com base no
entendimento de que as transações foram autorizadas por meios de segurança de uso
pessoal da cliente.
Assim, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do
Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos
CPC/2015,
recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de
forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt
Documento eletrônico VDA51567527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:22
Código de Controle do Documento: c0b1ea07-4527-4503-8209-3bc6ac2f2476

no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.441.987/DF,
em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Portanto, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
)
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação
concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
ART. 1.022
NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.907.401/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.746.371/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.

Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao mérito
recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
A tese recursal, de que as transações eram atípicas para o perfil da
consumidora e de que o banco deveria tê-las bloqueado, esbarra, como bem apontado
na decisão de inadmissibilidade, no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51567527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:22
Código de Controle do Documento: c0b1ea07-4527-4503-8209-3bc6ac2f2476

O acolhimento dessa argumentação demandaria uma incursão na esfera
fático-probatória, para reexaminar se as operações de fato destoaram do histórico da
cliente, o que é vedado em sede de recurso especial. A conclusão do acórdão
recorrido de que a culpa foi exclusiva da consumidora, baseada na análise dos
documentos e fatos do processo, não pode ser revista por esta via.
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.

Documento eletrônico VDA51567527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:22
Código de Controle do Documento: c0b1ea07-4527-4503-8209-3bc6ac2f2476

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (
§ 4o, I, DO
ART. 932,
ART. 544,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
Documento eletrônico VDA51567527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:22
Código de Controle do Documento: c0b1ea07-4527-4503-8209-3bc6ac2f2476

NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.

No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
A análise dos autos indica que a Corte de origem adotou entendimento
alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta Corte, o que atrai a incidência do
comando da Súmula n. 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida").
Ademais, a decisão do TJRJ encontra-se em harmonia com a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. É entendimento desta
Corte que, embora as instituições financeiras respondam objetivamente por danos
decorrentes de fraudes de terceiros (fortuito interno), essa responsabilidade é afastada
quando o evento danoso decorre da culpa exclusiva do consumidor, que não tomou as
cautelas necessárias para a guarda de seu cartão e senha.
O uso de senha pessoal do correntista em transações contestadas,
conforme o caso dos autos, descaracteriza a responsabilidade da instituição financeira,
pois a guarda desses instrumentos de segurança é de responsabilidade exclusiva do
cliente.
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado
vem se manifestando da seguinte forma:
Documento eletrônico VDA51567527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:22
Código de Controle do Documento: c0b1ea07-4527-4503-8209-3bc6ac2f2476

DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
AGRAVO
INTERNO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
FRAUDE EM TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão que
negou provimento a recurso especial, em ação de declaração de
inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A
parte autora pleiteou a declaração de inexigibilidade de valores relativos
a empréstimos pessoais não realizados e reparação por danos morais.
2. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, mas a
Corte estadual reformou a decisão, declarando a inexistência da dívida,
condenando a instituição financeira à restituição dobrada dos valores
descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira
pode ser responsabilizada objetivamente por fraudes em transações
bancárias realizadas mediante uso de cartão magnético e senha
pessoal, quando não demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou
de terceiro.
4. A parte agravante alega que as transações foram realizadas de
maneira regular e que houve falha no dever de cuidado por parte do
consumidor, afastando a responsabilidade da instituição financeira.
III. Razões de decidir
5. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por
terceiros é objetiva e somente pode ser afastada quando demonstrada a
culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.
6. O acórdão recorrido concluiu que houve falha na prestação dos
serviços bancários, uma vez que a instituição financeira não apresentou
prova desconstitutiva das alegações do autor, como gravações internas
que poderiam identificar o responsável pelas transações.
7. A revisão das conclusões do Tribunal de origem demandaria reexame
do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA51567527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:22
Código de Controle do Documento: c0b1ea07-4527-4503-8209-3bc6ac2f2476

8. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade da instituição financeira por
fraudes em transações bancárias é objetiva e somente pode ser afastada
quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. 2. A
ausência de prova desconstitutiva das alegações do autor mantém a
responsabilidade da instituição financeira".
Dispositivos relevantes citados: CDC,
CC,
CPC, arts.
art. 14;
art. 927;
373, I, e 374, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp 2.108.642/PE,
Turma, julgado em
STJ,
relatora Ministra
2/9/2024;
REsp 2.124.423/SP,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/8/2024.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.789.094/PB,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice
da
exige que o recorrente colacione precedentes deste Superior
Súmula n. 83/STJ
Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou demonstre
alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em
exame, o que não fez. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA.
§
ART. 544,
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de modo a
justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não
ser conhecido o agravo (
§ 4o, I, do CPC).
art. 544,
2. Não basta, para afastar o óbice da
a alegação
Súmula no 83/STJ,
genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância com
a jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente
demonstrar que outra é a positivação do direito na jurisprudência
desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA51567527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:22
Código de Controle do Documento: c0b1ea07-4527-4503-8209-3bc6ac2f2476

(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 238.064/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
Grifo
7/8/2014,
18/8/2014.
Acrescido)

A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante não traz precedente
contemporâneo que contemple a tese defendida sem a necessidade de reanálise fático-
probatória.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.
Documento eletrônico VDA51567527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:22
Código de Controle do Documento: c0b1ea07-4527-4503-8209-3bc6ac2f2476

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.787.745 / RJ
Número Registro: 2024/0426537-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08148415120228190208 202424510083 8148415120228190208
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DINALVA CAPRIATA
ADVOGADO
: WALACE MARTINS DA SILVA - RJ138296
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : MARLON SOUZA DO NASCIMENTO - RJ133758
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RJ153999
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA51807939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:49:36
Código de Controle do Documento: 2d403037-1150-4591-8702-dd6489e42cac

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:49:36
Código de Controle do Documento: 2d403037-1150-4591-8702-dd6489e42cac